Tribunal: TJDFT
Processo: 0707373-56.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo recorrente contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por deserção, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica ou do recolhimento do preparo, apesar de regularmente intimado para sanar o vício.
2. Em síntese, o agravante requer a cassação da decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, o deferimento da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal, com o consequente regular prosseguimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a não apresentação, no prazo assinalado, de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira autoriza o afastamento da deserção com fundamento nos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, da proporcionalidade e do acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a comprovação da insuficiência de recursos, constituindo ônus da parte, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC.
5. Ausente a comprovação da hipossuficiência e não realizado o preparo recursal, correta a decisão que reconheceu a deserção, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade do recurso inominado (art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995).
6. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não autorizam a dispensa de pressupostos legais expressos de admissibilidade recursal, sobretudo quando oportunizada à parte a regularização do vício.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por deserção.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados:Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV;CPC, art. 99, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 42, § 1o.